Tribunal: TJMT
Processo: 1024909-56.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024909-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ALINE BRUEHMUELLER ALE FERNANDES - CPF: 854.166.061-34 (APELADO), MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (ADVOGADO), MANOEL LACERDA LIMA - CPF: 104.978.701-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM – ALEGADO FATO SUPERVENIENTE – QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

T
ratando-se de processo cautelar, como bem ponderou a Juíza sentenciante, o fato superveniente apontado deve ser discutido nos autos principais e não nestes autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Protesto contra Alienação de Bem de n.º 1024909-56.2018.8.11.0041, ajuizada por
ALINE BRUEHMUELLER ALE FERNANDES
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) que a requerente possa publicar edital para conhecimento de terceiros interessados, incertos e não sabidos, referente ao protesto contra alienação do bem compreendido pelo apartamento de n.º 408 do Condomínio Áquila Residence;

ii) averbação do protesto junto à matrícula de n.º 88.069 do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá; e

iii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 129027695 – págs. 1 a 15), a requerida, ora apelante, narra que a construtora/requerida, ora apelante, e a comissão de adquirentes realizaram transação para prorrogar o prazo de entrega do empreendimento para 31.12.2019, de modo que ocorreu novação nos contratos de todos os adquirentes, amparados pela legislação do patrimônio de afetação.

Narrados esses fatos, sustenta que a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial, não considerou fato superveniente (transação que prorrogou o prazo de entrega do imóvel), situação que acarreta a extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 129027710 – págs. 1 a 9).

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça (id. 130955171), a requerida, ora apelante, recolheu o preparo recursal (ids. 132189190, 132189192 e 132189193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Protesto contra Alienação de Bem de n.º 1024909-56.2018.8.11.0041, ajuizada por ALINE BRUEHMUELLER ALE FERNANDES em face de CX CONSTRUÇÕES LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial, não considerou fato superveniente (transação que prorrogou o prazo de entrega do imóvel), situação que acarreta a extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, na sentença recorrida restou expressamente consignado que:

“Verifica-se assim que não há óbice legal para deferimento do pedido acautelatório, até porque não cabe aqui discussão de fato superveniente consistente em eventual transação que repactuou, em novação, o prazo de entrega do empreendimento.”

Noutras palavras, é evidente que, tratando-se de processo cautelar, como bem ponderou a Juíza sentenciante, o fato superveniente apontado deve ser discutido nos autos principais e não nestes autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE PROTESTO – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO ALVEJADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DISCUTIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador a quo não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ocorrendo a interposição de medida cautelar e posterior ação principal, nesta deve ser realizada todo e qualquer juízo de valor sobre as provas dos fatos.

(N.U 1001096-94.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022